Tribunal: TJDFT
Processo: 0763132-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0763132-09.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HILDA GONCALVES MIRANDA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público não se manifestou após a petição da Defensoria Pública. Em razão da presente ação versar sobre direito à saúde, intimem-se o Ministério Público para emitir parecer. Brasília, 11 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator